Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Multa por caráter protelatório. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de aplicação de multa por suposta oposição de embargos de declaração protelatórios. O agravante sustenta que os aclaratórios interpostos possuem caráter protelatórios, requerendo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo exequente têm natureza manifestamente protelatória, apta a justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC pressupõe o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que exige demonstração inequívoca da intenção de procrastinar o andamento do feito.
4. A doutrina admite que, embora mesmo embargos com intuito protelatório sejam admissíveis e interrompam o prazo recursal, a sua natureza protelatória deve ser aferida a partir do comportamento da parte e do conteúdo da insurgência.
5. Na hipótese, o embargante é o exequente no cumprimento de sentença, parte que possui interesse direto na celeridade da tramitação, o que afasta a presunção de conduta procrastinatória.
6. Os fundamentos dos embargos de declaração apresentados indicam inconformismo com decisão que suspendeu o feito em razão de IRDR, buscando distinguir o caso concreto da tese fixada, o que evidencia finalidade jurídica legítima e não protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração de que os embargos de declaração foram opostos com manifesta intenção de procrastinar o andamento do processo. 2. A oposição de embargos de declaração pelo exequente visando afastar a suspensão do feito não configura, por si só, conduta protelatória. 3. A legitimidade dos fundamentos jurídicos invocados nos embargos afasta a incidência da penalidade por caráter manifestamente protelatório.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o; CF/1988, art. 8o, III.